Tribunal: TJDFT
Processo: 0742169-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742169-88.2020.8.07.0001 RECORRENTES: BÁRBARA CRISTINE OLIVEIRA DE JESUS, SÉRGIO ANTÔNIO SASSI TELLES BAPTISTA RECORRIDOS: TEAM WAND PERSONAL CROSSFIGHT BSB LTDA - ME, WANDERLEI CÉSAR DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC. REDE DE FRANQUIA PARA ACADEMIA. CONTRATO DE IMAGEM. NÃO VINCULAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado pelo ofendido. Se, porém, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de reparação de danos não pode ser acolhido. 2. Não se pode imputar responsabilidade solidária ao réu apelado, em razão do contrato de licença de imagem celebrado, o que afasta a responsabilidade solidária no caso de desfazimento do negócio jurídico celebrado pelos autores com a primeira requerida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 3. Apesar de acertada a fixação de honorários em favor da parte ré, não há de se falar em pagamento de custas pela parte autora. 4. Apelo parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando demonstrados os requisitos para o reconhecimento da responsabilização solidária do segundo réu no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Com efeito, ao afastar a pretendida responsabilização solidária do segundo réu, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “Não se pode imputar responsabilidade solidária ao réu apelado, em razão do contrato de licença de imagem celebrado, o que afasta a responsabilidade solidária no caso de desfazimento do negócio jurídico celebrado pelos autores com a primeira requerida” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012